Tribunal: CARF
Processo: 11624.720099/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS.
A exclusão de áreas da base de cálculo do ITR depende da comprovação de sua natureza ambiental, mediante documentação idônea.A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, realizada anteriormente ao fato gerador, supre a ausência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos termos da Súmula CARF no 122.
Inexistindo averbação integral das áreas pretendidas ou comprovação suficiente quanto às demais áreas ambientais, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE.
A caracterização de área de interesse ecológico para fins de exclusão do ITR exige ato específico do órgão competente que delimite, de forma individualizada, as restrições incidentes sobre a propriedade.Declarações genéricas de inserção do imóvel em Área de Proteção Ambiental (APA) não são suficientes para afastar a tributação.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINDIBILIDADE. LIMITES.
A apresentação do ADA não é requisito absoluto para exclusão das áreas ambientais da base de cálculo do ITR.Todavia, a ausência de outros elementos comprobatórios suficientes impede o reconhecimento integral das áreas declaradas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA (SIPT). LEGITIMIDADE.
É legítimo o arbitramento do VTN com base no SIPT quando constatada subavaliação ou ausência de comprovação do valor declarado.Laudo técnico extemporâneo e em desacordo com as normas da ABNT não é apto a afastar o valor arbitrado pela fiscalização.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. DARF. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
A emissão de DARF contemplando juros e encargos legais constitui mera atualização de crédito tributário regularmente constituído, em conformidade com a legislação aplicável. Inexistente demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da autoridade fiscal, afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720099/2016-14
ACÓRDÃO
2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS.
A exclusão de áreas da base de cálculo do ITR depende da comprovação de
sua natureza ambiental, mediante documentação idônea.A averbação da
área de reserva legal na matrícula do imóvel, realizada anteriormente ao
fato gerador, supre a ausência de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), nos termos da Súmula CARF no 122.
Inexistindo averbação integral das áreas pretendidas ou comprovação
suficiente quanto às demais áreas ambientais, mantém-se a glosa efetuada
pela fiscalização.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
NECESSIDADE.
A caracterização de área de interesse ecológico para fins de exclusão do
ITR exige ato específico do órgão competente que delimite, de forma
individualizada, as restrições incidentes sobre a propriedade.Declarações
genéricas de inserção do imóvel em Área de Proteção Ambiental (APA) não
são suficientes para afastar a tributação.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINDIBILIDADE. LIMITES.
A apresentação do ADA não é requisito absoluto para exclusão das áreas
ambientais da base de cálculo do ITR.Todavia, a ausência de outros
elementos comprobatórios suficientes impede o reconhecimento integral
das áreas declaradas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRA (SIPT). LEGITIMIDADE.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
2
É legítimo o arbitramento do VTN com base no SIPT quando constatada
subavaliação ou ausência de comprovação do valor declarado.Laudo
técnico extemporâneo e em desacordo com as normas da ABNT não é apto
a afastar o valor arbitrado pela fiscalização.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
DARF.
LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
A emissão de DARF contemplando juros e encargos legais constitui mera
atualização
de
crédito
tributário
regularmente
constituído,
em
conformidade com a legislação aplicável. Inexistente demonstração de
ilegalidade ou abuso por parte da autoridade fiscal, afasta-se a alegação de
enriquecimento ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, para no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
3
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 273/289, interposto em face do Acórdão no
101-010.386, exarado pela 1a TURMA DA DRJ01, em 24 de junho de 2021, às fls.241/265, que
julgou, procedente em parte a Impugnação, apresentada por MEF ADMINISTRACAO E
PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA – EPP às fls. 128/ 142, contra Auto de Infração lavrado pela DRF
- CURITIBA, às fls.117/122.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Da Autuação
Por meio do Auto de Infração/anexos de fls. 107/124, dos exercícios de 2011,
2012, 2013 e 2014, lavrado em 28/11/2016, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
206.855,69, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Curralinho de Cima” (NIRF 4.482.691-5), com área declarada de
316,9 ha, localizado no município de São José dos Pinhais-PR.
A ação fiscal, decorrente dos trabalhos de revisão das
DITR/2011/2012/2013/2014, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no
09101/00063/2016, às fls. 02/06, recepcionado em 24/08/2016, às fls. 07/08,
exigindo-se que fossem apresentados os seguintes documentos de prova, para os
quatro exercícios:
- Identificação do sujeito passivo;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento
que comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do Incra;
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA,
nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia -
Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas “a” até “h” do artigo 2o
da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos
vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei no 4.771/65 acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou; - Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
4
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia -
Crea, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas identificando o
imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse
título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do §1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
Para os exercícios de 2013 e 2014: - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do
imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN nas datas de 1o de janeiro de 2013 e 1o de
janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2013 e 1o de janeiro de 2014.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os
documentos de fls. 13/21.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes nas DITR 2011/2012/2013/2014, a fiscalização resolveu
lavrar o presente Auto de Infração, mantendo as áreas declaradas de produtos
vegetais (5,9 ha), com reflorestamento (95,6 ha), de exploração extrativa (6,5 ha)
e de atividades granjeira ou aquícola (10,9 ha), além do VTN declarado de R$
562.000,00 (R$ 1.773,43/ha), igualmente nos exercícios de 2011 e 2012, assim
como as áreas declaradas de produtos vegetais (5,9 ha), com reflorestamento
(95,6 ha) e de atividades granjeira ou aquícola (10,9 ha), nos exercícios de 2013 e
2014; entretanto, glosou integralmente as áreas de preservação permanente
(64,0 ha), de reserva legal (24,3 ha) e coberta por florestas nativas (96,4 ha),
igualmente nos quatro exercícios, além de alterar os VTN declarados do imóvel,
com base nos menores valores/ha, por aptidão agrícola (terra mista
inaproveitável), indicado no SIPT/RFB (fls. 106), conforme informações recebidas
da Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis rurais situados
no município de São José dos Pinhais, que passaram de R$ 562.000,00 (R$
1.773,43/ha), em 2013 e 2014, para R$ 1.440.310,50 (R$ 4.545,00/ha), em 2013, e
para R$ 1.732.175,40 (R$ 5.466,00/ha), em 2014, com consequente aumento do
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
5
VTN tributável e redução do Grau de Utilização do imóvel, igualmente nos quatro
exercícios, resultando no aumento da alíquota de cálculo de 0,10% para 2,30%,
nos quatro exercícios, disto resultando o imposto suplementar de R$ 12.691,59
(2011 e 2012), de R$ 32.892,73 (2013) e de R$ 39.605,62 (2014), conforme
demonstrativos de fls. 107/110, totalizando o imposto suplementar de R$
97.881,53, às fls. 115.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora, encontram-se descritos às fls. 119/122 e 115.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 30/11/2016, às fls. 125 e Extrato do Processo de
fls. 237, o contribuinte apresentou sua impugnação de fls. 128/142, em
23/12/2016 (fls. 127 e Extrato do Processo de fls. 237), alegando e solicitando o
seguinte, em síntese: - faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que
entregou todos os documentos solicitados à fiscalização, inclusive o ADA
transmitido em 04/11/2015;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à
apresentação do ADA; - entende que a exigência de documentos para
comprovação de áreas ambientais é totalmente descabida, uma vez que o
contribuinte está dispensado desse procedimento para a finalidade de excluir da
base de cálculo do ITR as referidas áreas, ressalvada a possibilidade de a
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração apresentada pelo
contribuinte, o que não é o caso; - informa que outro motivo para isenção é o
grande fator de restrição do uso do imóvel, pois, a área está localizada dentro de
unidade de conservação denominada Área de Proteção Ambiental Estadual do
Pequeno – APA Estadual do Pequeno, criada pela Lei no 1752/1966, em anexo,
com área aproximada de 6.200,0 ha, de acordo com o anexo 7.4 – Mapa e 7.5,
anexados ao Laudo Técnico do VTN; - além dos fatos retromencionados, como se
observa no Laudo Técnico, em parte do imóvel são encontradas tipologias as
quais possuem restrições de uso, sendo definidas como áreas de terras
inaproveitáveis, totalmente inaptas para atividades agropecuárias, constituídas de
solos pedregosos, muito rasos ou inundáveis periodicamente, despenhadeiro,
pirambeira, penhascos etc, com relevo íngreme ou reserva de preservação
permanente, restando para o imóvel, apenas, o equivalente a 32% de sua área
como de uso produtivo; - entende que foram arbitrárias as alterações realizadas
pela fiscalização, pois, resultaram em aumento do VTN tributável; - afirma que
não há nenhum parâmetro concreto que embase a avaliação da terra realizada
pelo Fisco, o que demonstra que não houve observação aos requisitos legais para
sua exigência; - deveriam ter sido consignados elementos de convicção, por parte
da Autoridade Fiscal, pautados em documentação hábil, de forma a permitir ao
contribuinte a formulação de sua defesa, com base nos mais comezinhos
princípios de justiça, entretanto, o procedimento foi omisso em pontos
relevantes, sendo limitado a mera soma dos valores do principal, juros e multa,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
6
sem apontar os fatos e elementos concretos que geraram a importância
supostamente devida, tornando nulo o referido procedimento; - entende que o
Fiscal ao retificar os VTN não observou as referidas peculiaridades do imóvel, e de
forma arbitrária elevou consideravelmente o seu valor, ignorando que a área
tributada está completamente dentro denominada APA Estadual do Pequeno,
fator que restringe seu manejo; - ressalta que, além da apresentação do ADA
referente ao exercício de 2015, já houve a averbação das áreas de reserva legal,
conforme se observa na AV.9 da Matrícula no 43.155, e da AV.5 da Matrícula no
58.790, estando cumprida essa exigência para obter o benefício de isenção do ITR
sob tais áreas; - requer a juntada do ADA/2016 aos autos do processo;
- acrescenta que foi juntado o CAR, realizado no exercício de 2015, sendo
completamente validado pelo órgão competente, referente à área total de
280,9637 ha, sendo que, no referido documento, resta demonstrado o uso e
ocupação do solo, com suas especificações e restrições, portanto, não há
justificativas do presente Auto de Infração; - insurge-se contra a aplicação da
multa no percentual de 75%; - faz citação de pronunciamentos doutrinários e
julgados de Tribunais para fundamentar suas alegações quanto à redução do
percentual da multa de 75% para 20%; - por fim, requer o conhecimento e
acolhimento de sua impugnação, para efeito de julgar
improcedente/insubsistente o Auto de Infração e determinar o arquivamento do
procedimento fiscal.
É o relatório.
2.DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 117/122, e a Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, às fls. 128/ 142, a 1a TURMA DA DRJ01, exarou Acórdão no 101-010.386, em 24
de junho de 2021, às fls. 241/265, julgando parcialmente procedente a impugnação, reduzindo a
área total do imóvel e excluindo parcela de área de reserva legal da base de cálculo do ITR,
mantendo a exigência quanto às demais áreas.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
7
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, contudo,
cabe acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as
áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados
em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular, além da comprovação da exigência
relativa ao ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado à época do fato gerador, e a existência
de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
MEF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA – EPP, interpôs Recurso
Voluntário, tempestivamente, às fls. 273/289, apresentando os seguintes argumentos:
A Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição administrativa
e, no mérito, a nulidade do lançamento por ilegalidade da cobrança, ao argumento de que áreas
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
8
de preservação permanente e de reserva legal devem ser excluídas da base de cálculo
independentemente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), bastando a
comprovação por outros meios idôneos, como averbação em matrícula e laudo técnico.
Invoca precedentes do STJ, entendimento consolidado no CARF (Súmula no 122) e
decisões da Câmara Superior, no sentido de que o ADA possui natureza meramente informativa.
Aduz que apresentou documentação suficiente, incluindo matrículas com averbações, CAR, laudos
técnicos com ART e demais elementos comprobatórios, não havendo fundamento legal para a
exigência fiscal.
Sustenta ainda que o lançamento carece de motivação adequada, por ausência de
elementos concretos de apuração do valor da terra nua (VTN), bem como que o imóvel possui
restrições ambientais significativas que impactam seu valor econômico.
Por fim, impugna a multa aplicada, por violação aos princípios da capacidade
contributiva e do não confisco, requerendo a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da inexigibilidade dos valores lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1. ADMISSIBILIDADE
Conheço em parte do Recurso Voluntário. Não conhecendo da alegação da multa
com caráter de confisco, conforme a súmula 2 do CARF.
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
DA PRESCRIÇÃO
O recorrente alega às fls. 279 que foi comprovado o excesso injustificado na
conclusão do processo administrativo resta caracterizada a ilegalidade e extrapolamento do prazo,
pelo que deve ser decretada a prescrição do crédito.
Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos da Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, in verbis :
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
9
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente (preliminar de
mérito) arguida pelo recorrente.
2.MÉRITO
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA
O recorrente afirma em suma que que é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, além do que, é
desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro competente, para que
se possa usufruir dos benefícios da isenção do ITR, eis que no caso em apreço, a Requerente
apresentou a matrícula do imóvel com averbação da área de reserva legal registrada no órgão
competente, bem como o laudo técnico obtido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado
de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART , devidamente registrada no CREA,
comprovando a área de preservação permanente existente em seu imóvel rural.
A decisão recorrida por seu turno, concluiu de forma diversa ao afirmar que a
matéria não se limita à comprovação fática da existência das áreas ambientais, mas sim ao
cumprimento do requisito formal consistente na apresentação do ADA, ou, ao menos, no
protocolo tempestivo de seu requerimento junto ao IBAMA, reputando tal exigência como
condição necessária para o reconhecimento das áreas como não tributáveis nos exercícios de 2011
a 2014.
A controvérsia cinge-se a definir se, para fins de exclusão de áreas de preservação
permanente e de vegetação nativa da base de cálculo do ITR, é imprescindível a apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou se tal requisito pode ser suprido por outros meios de prova,
como a averbação das áreas ambientais na matrícula do imóvel e a apresentação de laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, nos termos defendidos pelo recorrente e à luz da Súmula
CARF no 122.
De acordo com o art.10 da Lei no 9.393/96, o ITR é um tributo sujeito a lançamento
por homologação, in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
Conforme Termo de Intimação Fiscal No 99101/00063/2016 às fls.2, o recorrente foi
regularmente cientificado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentar
documentação relativa ao imóvel objeto da apuração do ITR por ele declarado e recolhido, com o
propósito de comprovar a veracidade das informações prestadas na Declaração do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (DITR). Para tanto, foi-lhe concedido o prazo de 20 (vinte) dias,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
10
contados da ciência da intimação, para apresentação de cópias autenticadas ou de cópias simples
acompanhadas dos respectivos originais dos documentos especificados pela autoridade fiscal.
O recorrente apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal No
99101/00063/2016 às fls. 39/92, apresentando como prova os seguintes documentos :
1)Matrículas dos Imóveis;
2)Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do Incra;
3) DITR dos exercícios de 2011 até 2015;
4) ADA (ato declaratório ambiental) de 2015;
5) ITR com áreas já atualizadas conforme RI;
6) Registro Imobiliário, contendo a declaração das áreas de preservação
permanente, bem como as áreas de floresta nativas;
7) Planta do imóvel.
8) Avaliação do imóvel realizada em 2007.
Ao final da ação fiscal, foi lavrado Auto de Infração ás fls.117/121 em face do
recorrente pela falta de Recolhimento sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada através da
Revisão Interna (malha valor) das Declarações dos Exercícios 2011 a 2014, relativos ao imóvel NIRF
4482691-5, de acordo com o Art. 17-O, da lei n° 6.938/81 e Instrução Normativa SRF No 256 , que
dispõem o seguinte :
LEI No 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
Instrução Normativa SRF No 256 DE 11/12/2002
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente;
(Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 861, de 17.07.2008,
DOU 21.07.2008 )
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
11
De acordo com a fiscalização, as informações apuradas nas cópias de mapas e
relatórios juntados pelo contribuinte não foram considerados na presente revisão, por não
cumprir os requisitos exigidos no próprio Termo de intimação, ou seja, estarem acompanhadas
das respectivas ART registradas no CREA e terem como referência os exercícios objetos da
Revisão, de acordo com o art.47 do Decreto n° 4.382, in verbis:
DECRETO No 4.382, DE 19 DE SETEMBRO DE 2002
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for
o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
É importante mencionar que foi efetuado lançamento de ofício em face do
recorrente em que foram glosadas áreas de preservação permanente, áreas cobertas por
florestas nativas e áreas de reserva legal originalmente declaradas, com alteração da área
tributável de 132.00 hectares para 316, 90 hectares nos exercícios objetos da presente revisão,
conforme arts. 111, 142, 147 e 149 do CTN :
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
12
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
No que se refere ao Valor da Terra Nua originalmente declarados nos exercícios de
2013 e 2014, verificou-se a inexistência de elementos de comprovação do declarado pelo
recorrente.
O arbitramento foi efetuado considerando as informações sobre o preço de terras
constantes nos Sistemas de Preços de Terra, para o município de São José dos Pinhais, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, conforme a seguinte legislação :
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
Art. 51. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Lei no
5.172, de 1966, art. 149; Lei no 9.393, de 1996, art. 14):
II - deixar de atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe forem dirigidos,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente no tempo aprazado;
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
13
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Com base nos dados apurados, a fiscalização adotou, para fins de arbitramento, o
valor de R$ 4.545,00 por hectare no exercício de 2013 e de R$ 5.466,00 por hectare no exercício
de 2014, referentes a terras mistas inaproveitáveis, conforme parâmetros do SEAB e dos Sistemas
de Preço de Terra.
Em decorrência das retificações promovidas, o Valor da Terra Nua tributável foi
elevado de R$ 234.410,00 para R$ 562.000,00 nos exercícios de 2011 e 2012; para R$ 1.440.310,50
no exercício de 2013; e para R$ 1.732.175,40 no exercício de 2014.
Como resultado, foram apuradas diferenças de imposto no montante de R$
12.691,59 para os exercícios de 2011/2012, R$ 32.892,73 para o exercício de 2013 e R$ 39.605,52
para o exercício de 2014.
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento de ofício foi efetuado em
desfavor do recorrente com base no art.15 da lei n° 9.393, in verbis:
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 15. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas
as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.
Parágrafo único. No processo administrativo fiscal, compreendendo os
procedimentos destinados à determinação e exigência do imposto, imposição de
penalidades, repetição de indébito e solução de consultas, bem como a
compensação do imposto, observar-se-á a legislação prevista para os demais
tributos federais.
O recorrente afirma desde a fase de Impugnação que não cabe mais exigir a
apresentação do ada como requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de
preservação permanente e reserva legal, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR, com
a devida averbação das matrículas e que o ato de averbação da reserva legal da área de
preservação permanente na matrícula do imóvel tem natureza constitutiva.
A decisão recorrida concluiu de forma diversa às fls.256, alegando o seguinte:
Não obstante eventuais alegações quanto à existência de áreas ambientais no
imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio dos documentos acostados
aos autos, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas
sim o fato de não ter sido comprovado que eventuais áreas coberta por florestas
nativas e de interesse ecológico/imprestável, em 2011/2012/2013/2014, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
14
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para os
quatro exercícios, por ser exigência legal, como visto.
Nesse contexto, a decisão questionada acolheu parcialmente o pleito do
contribuinte às fls. 253, nos termos do seguinte entendimento:
Pois bem, constata-se nos autos que o imóvel é composto de duas Matrículas,
sendo a primeira, de no 43.155 (fls. 146/46), com uma área de 166,47 ha, onde foi
averbada uma área de 33,29 ha a título de utilização limitada, conforme Av.1-
43.155 (fls. 43), de 04/04/1990.
Quanto à segunda, de no 58.790 (fls. 47/49), com uma área de 117,81 ha, onde foi
averbada uma área de 30,03 ha a título de utilização limitada, conforme Av.1-
58.790 (fls. 47/48), de 12/09/2004.
As duas áreas averbadas tempestivamente formam um total de 63,3 ha de reserva
legal, sendo tal providência tempestiva para os exercícios em questão.
No caso, embora não tenha sido comprovada a protocolização dos ADA
2011/2012/2013/2014, mas, considerando a publicação da Portaria no 129, de
01/04/2019, do Ministério da Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação
à Súmula CARF no 122, as citadas averbações, no total de 63,3 ha, em 04/04/1990
e 12/09/2004, suprem a falta de apresentação do ADA, conforme teor da referida
Súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 122 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Sobre a controvérsia estabelecida, o fiscalizado afirma no bojo do Recurso
Voluntário em análise às fls.281 que apesar da procedência parcial da impugnação para a
redução de área total do imóvel de 316,9 ha para 284,3 ha, além da exclusão de área tributável de
uma área de reserva legal de 63,3 ha, as demais áreas de preservação permanente e cobertas por
florestas nativas, também devem ser consideradas, ante o não mais cabimento da apresentação
do ADA como requisito necessário, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR, com a
devida averbação das reservas nas matrículas, conforme disposto na Súmula CARF no 122,
conforme a seguinte argumentação:
Sob este viés, a ausência de documento informativo, ou diga-se, sua apresentação
intempestiva não tem o condão de gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributável, eis que a averbação na
matrícula do imóvel foi devidamente averbada (basta observar na AV.5 da
matrícula n. 58.790 e AV.9 da matrícula 43.155), cumprindo a exigência legal para
ter benefício a isenção do ITR sob tais áreas.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
15
Observa-se, portanto, que a autuação lavrada em face do Autor, por ora
Recorrente, no que respeita à não exclusão das áreas de preservação permanente
e de reserva legal da base de cálculo do ITR, atinente aos exercícios de 2011 a
2014, não merece prosperar haja vista que a exigência de apresentação do ADA,
inserta na IN/SRF no 67/97, não é dotada de força legal para impor tal restrição,
não havendo tampouco amparo legal para a imposição de prazo para
apresentação desse documento administrativo pelo Contribuinte para fins de
exclusão daquelas áreas da base de cálculo do ITR.
Em relação ao objeto do presente Recurso Voluntário no que diz respeito as demais
áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas, o recorrente questiona às
fls.283 a restrição do imóvel, afirmando que o referido imóvel está localizado dentro da unidade
de conservação denominada Área de Proteção Ambiental Estadual do Pequeno – APA Estadual do
Pequeno, a qual foi criada pela Lei no 1.752/1996, tornando-a inapropriável e com uso e manejos
restritos, o que, consequentemente, faz com que seu valor seja bem menor.
A decisão recorrida concluiu de forma distinta ao preconizar que quanto à alegação
de que o imóvel estaria inserido em Área de Proteção Ambiental, não é possível considerar, de
forma genérica, todas as áreas situadas em APA como de interesse ambiental para exclusão do ITR
às fls.254:
Ainda, ao fato aventado pelo impugnante de que no Laudo Técnico, às fls. 165,
haveria a informação de que o imóvel estaria localizado dentro de unidade de
conservação denominada Área de Proteção Ambiental Estadual do Pequeno –
APA Estadual do Pequeno, criada pela Lei no 1752/1966, cabe dizer quer não há
como considerar, em caráter geral, todas as áreas comprovadamente localizadas
dentro dos limites da referida APA, como de interesse ambiental, para fins de
exclusão do ITR.
Ocorre que, em relação às Áreas de Proteção Ambiental (APA), é preciso ressaltar
que além de se fazer necessário comprovar nos autos o cumprimento, em tempo
hábil, da exigência relativa ao ADA, também não há como considerar, em caráter
geral, todas as áreas comprovadamente localizadas dentro dos seus limites, como
de interesse ambiental, para fins de exclusão do ITR, pois não é verdade que todas
as áreas dos imóveis localizados em APA estejam proibidas de serem exploradas
economicamente, posto que a legislação ambiental permite a exploração
econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada e
regulamentada.
Portanto, não são aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas, em
caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, classificada
como uma unidade de uso sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais (art. 7o, § 1o, da Lei no 9.985, de 18/07/2000), mas, sim, apenas as áreas
assim declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
16
em particular, desde que atendida a exigência relativa ao ADA, tratada
anteriormente.
Na sequência, o recorrente discorda da conclusão aventada pela decisão recorrida
afirmando às fls. 283 que no laudo técnico foi destacado alusão a imóveis com VTN similares ao do
imóvel objeto de fiscalização, o que traz à baila a existência de prova hábil a comprovar que a
tributação estabelecida se mostra ilegal, ante o efeito confiscatório.
No que diz respeito ao laudo técnico anexado pelo contribuinte , a decisão
recorrida concluiu que para a comprovação do VTN, o contribuinte apresentou laudo elaborado
em 2007, o qual, além de não atender integralmente aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, não
se mostra apto a refletir o valor de mercado do imóvel nas datas dos fatos geradores de 2013 e
2014, razão pela qual não afasta o arbitramento efetuado pela fiscalização, conforme a seguinte
argumentação às fls.257:
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época dos fatos
geradores do imposto (01/01/2013 e 01/01/2014), art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o,
da Lei no 9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo
do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar
o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2013 e
01/01/2014, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Para comprovar o VTN declarado, o contribuinte apresentou o Laudo de
Avaliação/anexos, às fls. 157/188, elaborado por Engenheiro Florestal, com ART
anotada no CREA (referente a serviços prestados no ano de 2007, inclusive,
assinada nesse mesmo ano), às fls. 156, que informa, especificamente às fls. 157,
que o trabalho foi realizado em 2007.
Ocorre que os exercícios que aqui se analisa são os de 2013 e 2014, portanto, os
dados apresentados no referido Laudo, considerando que foram levantados no
ano de 2007, por óbvio, não podem ser considerados para efeito de comprovação
do VTN nas DITR/2013/2014.
Desta forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu a
integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
17
com grau II de fundamentação e de precisão, como exigido, além de não
demonstrar de forma convincente o VTN do imóvel a preços de marcado na data
do fato gerador do imposto, como determina o art. 8o, §2o, da Lei no 9.393/1996,
não sendo hábil para rever o VTN arbitrado pela fiscalização, principalmente por
não se referir aos exercícios sob análise, que são os de 2013 e 2014.
O recorrente conclui, às fls. 285, que o Auto de Infração, enquanto instrumento
destinado a formalizar a constatação de infração à legislação, deve conter a devida descrição dos
fatos, a indicação clara dos elementos de convicção e a fundamentação que embasa a penalidade
aplicada; sustenta, contudo, que, diante da ausência de indicação dos elementos de conclusão
adotados pela autoridade autuante, o referido auto padece de nulidade absoluta.
2.2ÁREAS DE INTERESSE ECÓLOGICO
Para o devido esclarecimento da questão controvertida, é imperioso mencionar a
legislação que define o conceito de área de preservação permanente e área de reserva legal, in
verbis:
LEI No 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora
nativa;
Inicialmente, a premissa adotada pela decisão recorrida no sentido de que à
hipótese de as áreas do imóvel serem de interesse ecológico, para fins de sua exclusão de área da
tributação do ITR, seria necessária, também, a apresentação de ato de órgão competente federal
ou estadual, que a reconhecesse de interesse ecológico encontra respaldo jurídico , conforme
entendimento adotado em jurisprudência recente no julgamento do Acórdão 9202-011.882 da 2°
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de acordo com a seguinte ementa:

ACÓRDÃO 9202-011.882 – CSRF/2a TURMA
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. ATO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, imprescindível que o imóvel
seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção dos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
18
ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as restrições de uso
definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
A decisão supracitada consignou o entendimento de que para que sejam
reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas com direito à
isenção do ITR, mister existir “declaração” de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de uso” – ex vi da
al. “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96. A declaração há de ser em caráter
específico, delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular
suportam as restrições. Declarações em caráter geral, por região local ou nacional, que não
especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental, são inaptas para a fruição
do benefício fiscal.
Nesse aspecto, o Laudo Técnico, anexado pelo contribuinte às fls. 166, atesta que
com a utilização dos critérios apontados, não se obteve sucesso nas buscas do valor de referência
da terra nua para imóveis semelhantes ao avaliando, como também, não foi comprovado nos
autos, por meio de Certidões dos órgãos ambientais responsáveis pela administração da referida
APA, que alguma área do imóvel estaria inserida em seus limites.
Portanto, não assiste razão ao recorrente neste tópico.
2.3ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
Especificamente quanto ao Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça1 , já reconhecido, inclusive, pela própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é
prescindível a apresentação do referido ato declaratório para fins do direito à exclusão da
tributação das áreas de Reserva Legal (ARL), de Preservação Permanente (APP) e das áreas de
interesse ecológico e de servidão florestal.
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp
no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.”
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
19
No caso concreto, conforme cópias dos registros de imóvel, composta pela
Matrícula n° 43.155 de 165 hectares ás fls. 45 , a área foi averbada da seguinte forma :
A proprietária por si, seus herdeiros e sucessores, grava restrição de Reserva
Legal, sobre uma área de 33,2940 hectares.
Em relação a Matrícula de n° 58.790 às fls. (fls. 47/48), a área foi averbada da
seguinte forma:
A proprietária por si, seus herdeiros e sucessores, grava restrição de Reserva
Legal, sobre uma área de 23,5637 hectares.
A decisão recorrida às fls.253, constatou que o imóvel é composto por duas
matrículas: a de no 43.155, com área de 166,47 ha e averbação de 33,29 ha como área de
utilização limitada em 04/04/1990, e a de no 58.790, com área de 117,81 ha e averbação de 30,03
ha em 12/09/2004. Tais averbações, realizadas antes dos fatos geradores, totalizam 63,3 ha de
reserva legal, devendo ser reconhecidas para fins de exclusão da área tributável.
Assim, não obstante a prescindibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
fins do direito à exclusão da tributação, entendo que, em razão da ausência de averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) em sua integralidade nas matrículas do imóveis rurais no período autuado,
mostra-se correta a glosa procedida pela Fiscalização.
Não assiste razão ao recorrente neste tópico.
2.4APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO(VTN)
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a base de cálculo do ITR é apurada pelo
próprio contribuinte, sujeitando-se à homologação pela autoridade fiscal, devendo ser
considerada, para esse fim, a área tributável como sendo a área total do imóvel excluídas as áreas
legalmente protegidas, conforme dispõe o § 1o, inciso II, alínea “a”, do referido dispositivo, in
verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012; de reserva legal,
Nessa perspectiva, o recorrente questionou a metodologia para aferição da base de
cálculo utilizada pela auditoria fiscal, conforme as seguintes alegações às fls.284:
Neste espeque não há qualquer parâmetro concreto que embase a avaliação da
terra realizada pelo Fisco, o que demonstra que não houve observação aos
requisitos legais para sua exigência.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
20
O procedimento fiscal, data vênia, deveria consignar os elementos de convicção
da autoridade fiscal pautada em documentação hábil, de forma a permitir à
Contribuinte a formulação de sua defesa, com base nos mais comezinhos
princípios de justiça.
Entretanto, o procedimento foi omisso em pontos relevantes, sendo limitado a
mera soma dos valores do principal, juros e multas, sem apontar os fatos e
elementos concretos que geraram a importância supostamente devida.
A decisão recorrida adotou posicionamento diverso do sustentado pelo recorrente
às fls.258, argumentando que os valores declarados foram considerados subavaliados, por se
encontrarem abaixo dos valores de referência constantes do SIPT, obtidos com base nos menores
valores por hectare, para cada um dos quatro exercícios aqui analisados, apontado no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), por aptidão agrícola (terra mista inaproveitável), informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura/PR, para o município onde se localiza o imóvel.
A decisão proferida pela DRJ complementa o desenvolvimento argumentativo às fls.
259, asseverando que na hipótese de o VTN declarado ser desconsiderado pela autoridade fiscal
por estar abaixo dos valores do SIPT, é assegurado ao contribuinte comprovar, por meio de laudo
técnico, que seu imóvel possui características específicas que justifiquem valor inferior ou que o
valor declarado reflete os preços de mercado à época, da seguinte maneira:
Portanto, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão do valor
apurado, poderia providenciar um Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA, tendo por referência os
exercícios de 2013 e de 2014, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR
14.653-3).
De qualquer forma, na hipótese de o VTN declarado ser desconsiderado pela
Autoridade Fiscal, por encontrar-se abaixo dos valores apontados no SIPT, é
assegurado ao Contribuinte à possibilidade de demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização
de VTN por hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o valor
fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela
época (01/01/2013 e 01/01/2014) por meio de Laudo de Avaliação, não obstante
os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
A fiscalização utilizou como base normativa para aferição da base de cálculo do ITR,
o art.14, § 1o da Lei no 9.393/1996, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
21
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Não assiste razão ao recorrente.
A decisão combatida, foi bem clara ao dispor que os valores utilizados pela
fiscalização, além de serem os menores apontados pela Secretaria Estadual de Agricultura do
Paraná, para os imóveis localizados no Município de São José dos Pinhais, referem-se a terras
inaproveitáveis (fls. 106), exatamente como o requerente busca classificar as áreas de seu imóvel.
Nesse sentido , a jurisprudência do Carf é sedimentada nesse sentido, conforme os
seguintes julgados:
ACÓRDÃO 2402-013.378
ITR. VALOR DA TERRA NUA – VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SIPT.LEGITIMIDADE.
É legítimo o arbitramento do Valor da Terra Nua com fundamento no Sistema de
Preços de Terra – SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, quando o
contribuinte não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar que o
valor fixado não corresponde à realidade do imóvel.
VTN. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
– ART. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO.
O laudo de avaliação apresentado sem a correspondente Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART não se mostra idôneo para afastar o valor oficial
adotado pela fiscalização, especialmente quando destinado a contrapor
informação oficial extraída do SIPT.
ACÓRDÃO 2301-012.013
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente
anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
Dessa forma, diante da ausência de apresentação de Laudo de Avaliação que
atenda às exigências estabelecidas, não há fundamento para modificar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2.5 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E INJUSTIFICADO
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.442 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720099/2016-14
22
O contribuinte alega às fls.288 que em virtude do julgamento da defesa a União
encaminhou DARF para pagamento de valores de juros e encargos que somados superam em
muito o valor do principal supostamente devido.
Não assiste razão ao recorrente.
Não se verifica qualquer ilegalidade na emissão de documento de arrecadação
(DARF) contemplando os acréscimos legais devidos, porquanto tal procedimento reflete a mera
atualização do crédito tributário regularmente constituído.
Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da autoridade
fiscal, e estando os encargos exigidos em conformidade com a legislação aplicável, afasta-se a
alegação de enriquecimento ilícito.
3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
rejeitar a preliminar de prescrição, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 314
DF CARF MF
Original